Tribunal: TJDFT
Processo: 0708037-56.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. ALIMENTOS. REVISÃO. ALTERAÇÃO. SITUAÇÃO FINANCEIRA DO GENITOR. NECESSIDADES. OBSERVÂNCIA. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. DISTRIBUIÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A revisão dos alimentos é possível quando sobrevier mudança na situação financeira do alimentante ou do alimentando, de forma a causar exoneração, redução ou majoração do montante anteriormente fixado (art. 1.699 do Código Civil).
2. Comprovada a alteração nas necessidades da filha que, apesar de ter atingido a maioridade civil, ainda necessita da ajuda financeira do genitor, pois frequenta curso superior, impõe-se majorar o pensionamento, mormente porque foi fixado quando a Autora não tinha completado sequer um ano de idade.
3. A majoração do valor da obrigação alimentícia para o percentual de 15% (quinze por cento) dos rendimentos do genitor mostra-se proporcional às necessidades da filha e à capacidade contribuitiva do Réu, considerando as peculiaridades da causa.
4. Verificada a sucumbência recíproca e desproporcional, devem ser redistribuídos os ônus sucumbenciais.
5. Apelação da Autora conhecida e não provida. Apelação do Réu conhecida e parcialmente provida.